Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Processo : 0700438-32.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de agravo interno[1] interposto da decisão desta relatoria[2] que, nos termos do art. 985, inc. I, do CPC, aplicou ao caso dos autos a tese jurídica estabelecida no IRDR 11 (Autos físicos: Proc. n. 2018.00.2.004334-9 e PJe: Proc. n. 0004323-52.2018.807.0000), que versara sobre o cômputo de bonificação de 10% sobre as notas finais obtidas pelos candidatos do ENEM-2017 que cursaram o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, dando, assim, provimento ao recurso da autora-agravada, tendo rejeitado, ato contínuo, os embargos se declaração[3] interpostos da referida decisão monocrática. Sustentam as razões para reforma da decisão e informam a interposição de embargos de declaração no processo do mencionado IRDR, assim como a intenção de interpor recurso especial por violação ao art. 21 da LINDB, ao argumento de que o IRDR apenas tratou da possibilidade ou não da bonificação, sem esclarecer sobre as consequências concretas da procedência em relação a cerca de quatro mil candidatos. Pedem o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada e improcedência do pleito autoral. Não sendo esse o entendimento, pugnam pela modulação dos efeitos da decisão. Contraminuta pelo não provimento[4] em vista da perda de objeto, mantendo o direito reconhecido à bonificação. Na última manifestação do Ministério Público nos autos[5], consta que o caso não ostenta transcendência que justifique a atuação ministerial, notadamente em observância à sua vocação constitucional. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC e art. 265 do RITJDFT, conheço do agravo interno. Não há cogitar em perda do objeto por se tratar de um precedente de observância obrigatória, como dito em contraminuta, vez que isso constitui o próprio mérito do recurso. Destaco, portanto, que, fundado no art. 985, inc. I, do CPC, uma vez julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas para fixação da tese jurídica a ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versarem sobre idêntica questão de direito e que tramitarem na área de jurisdição do respectivo tribunal, esta relatoria imediatamente concluiu que a r. sentença recorrida contraria entendimento firmado na Câmara de Uniformização, julgando o apelo de forma unipessoal para dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC. Ocorre que a melhor exegese informa a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, tanto assim que estabeleceu o cabimento e o efeito suspensivo em recurso extraordinário e especial do julgamento do mérito do IRDR, inclusive presumindo a repercussão geral de questão constitucional, a fim de que a tese jurídica então adotada nas cortes superiores seja aplicada em todo o território nacional nos processos que versem sobre idêntica questão, senão vejamos: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. (Negritado) Logo, considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou especial interposto do julgamento no IRDR, conforme o art. 987, § 1o, do CPC, este processo deveria permanecer suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Eis a previsão legal: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [...] § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. (Negritado) A propósito, já decidiu esta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018) Inexata, destarte, a compreensão anterior desta relatoria baseada no Enunciado n. 01 da Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal de Justiça (NUGEP), segundo o qual “a retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”[6]. Com efeito, embora o art. 928, inc. I, do CPC considere como julgamento em casos repetitivos a decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, o enunciado do NUGEP deve ficar restrito aos casos repetitivos referentes ao art. 1.040 do CPC, que se insere na subseção sobre o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, pela própria lógica de que, cada qual na esfera de sua competência constitucional, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça darão a última palavra acerca da matéria posta a exame, diferentemente do IRDR sujeito à apreciação dos tribunais estaduais ou regionais federais. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo pendente até a decisão final no incidente, considerando os embargos de declaração no IRDR e eventual interposição de recurso à instância superior. Isso, aliás, restou decidido pela relatoria do incidente processual, senão vejamos: Vistos etc., Consoante certidão de julgamento de fls. 85, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 25/06/2018, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS)”. A Resolução acima referida dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018, sendo que a celeuma jurídica estabeleceu-se após o cancelamento da referida bonificação, por meio da Resolução no 01/2018, referendada também pelo CEPE/ESCS. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. (Negritado) É bem verdade que o art. 980, caput e parágrafo único, do CPC, exige nova decisão fundamentada da relatoria do incidente quando superado o prazo de um ano previsto para o julgamento, porém, no caso, sequer havia transcorrido o prazo porquanto o incidente foi admitido em 25.06.2018 e teve o acórdão do julgamento do mérito em 17.06.2019, de maneira que restava a aplicação do art. 982, inc. I e § 5o c/c o art. 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, como já exposto, segundo a interpretação sistemática do Código. É dizer, as decisões que julgaram a apelação e os consequentes declaratórios estão eivadas de vício insanável por erro de procedimento, prejudicando o mérito deste agravo. Afinal, patente a incongruência do ato decisório que julga a apelação na pendência de decisão final no IRDR, em contraposição aos termos das normas legais e determinação exarada no incidente para a suspensão dos processos pendentes. Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para tornar insubsistentes as decisões de Id. 8486293 e 10959368, reservando para depois de decisão final no IRDR a análise da apelação interposta. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, permaneça o processo suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas. Após isso, tornem conclusos. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11160194. [2] Id. 8486293. [3] Id. 10959368. [4] Id. 12504418. [5] Id. 6976024. [6] Negritado. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/comissao-gestora-do-nugep